Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MABTHERA (RITUXIMABE). INDICAÇÃO PARA GRANULOMATOSE COM POLIANGIITE.RISCO À VIDA ATESTADO PELO MÉDICO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao caso dos autos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. Muito embora a possibilidade de a operadora de plano de saúde excluir da cobertura assistencial o tratamento clínico experimental, nos termos do artigo 10 da Lei no. 9.656/1998 e artigo 20 da Resolução Normativa no. 387/2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista.
3. Na hipótese, o relatório médico informa que o autor foi diagnosticado com Granulomatose com Poliangeite (Wegener). Trata-se de vasculite (inflamação dos vasos sanguíneos) grave que tem cursado, no caso em questão, com poliartrites uvelte anterior bilateral (inflamações dos olhos), sangramentos de mucosas (sobretudo nariz) e inflamação glomerular (renal) com altíssima probabilidade de evolução para insuficiência renal crônica.
4. Embora o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. 4. A Lei n. 14.454/2022, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, trazendo as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS. No caso, houve a indicação suficiente pelo autor de que o caso em comento se enquadra na exceção fixada pela tese do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP e também pelo §13 do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998.
5. Em consulta à bula do medicamento, extraiu-se que o MabThera (rituximabe) tem indicação específica para tratamento de Granulomatose com poliangiite. De igual modo, no sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, consta que o MabThera (rituximabe) é indicado para tratamento de Granulomatose com poliangiite.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.